Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-10.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001112-10.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A COISA JULGADA SE ESTENDE APENAS AOS MEMBROS DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA PELO SINDICATO, NÃO PODENDO SER ABRANGIDA A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Apelante, vinculada a sindicato específico, não pode ser representada por outros sindicatos, inclusive em observância ao princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
800
1112
-
10
.2023.805.0077
,
da Comarca de Esplanada/Ba, sendo Apelante
FABIANA DE ALMEIDA SANTOS

e Apelado
MUNICÍPIO DE
ESPLANADA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do Recurso de Apelação e
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator